Tribunal: TJMT
Processo: 1021083-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021083-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), REGINALDO SANTANA CAMPOS - CPF: 052.485.091-73 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Detração de período de prisão preventiva. Cômputo na fração para progressão de regime. Possibilidade. Decisão mantida
. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que detraiu o período de prisão preventiva do agravado sobre a fração para progressão de regime, decorrente de condenações por roubo majorado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, à pena unificada em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando que o período de prisão provisória seja descontado do total da pena privativa de liberdade.

II.
Questão em discussão

A detração deveria ser calculada sobre o total da pena imposta e não com base em fração da progressão de regime.

III.
Razões de decidir

A Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84, art. 2o, parágrafo único) estende os benefícios da execução penal aos presos provisórios, e o art. 42 do Código Penal permite que o tempo de prisão provisória seja considerado como pena efetivamente cumprida.

O período da custódia provisória pode ser considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo sua aplicação nas
frações
para a progressão de regime sobretudo porque
se mostra mais favorável ao agravado e em consonância com a finalidade ressocializadora da execução penal
, conforme entendimento deste e. Tribunal.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 7.210/84 (LEP), art. 2o, parágrafo único; CP, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AGEXPE no 1009292-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 02.08.2023; TJMT, N.U 1022546-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.12.2023; TJSP, AGEXPE no 0007350-56.2021.8.26.0114, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 12.06.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.U 1021083-38.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO:
REGINALDO SANTANA CAMPOS

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara 2a Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU 0029421-96.2018.8.11.0042), que detraiu o período de prisão preventiva do agravado REGINALDO SANTANA CAMPOS sobre a fração para progressão de regime, decorrente de condenações por roubo majorado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, à pena unificada em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, do CP, art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, c/c art. 29 do CP, e art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 - (ID 230320190).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
sustenta que “
o período cumprido a título de prisão provisória deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação
”.

Pede o provimento para que seja
“descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida e, depois, calcular-se a fração necessária a progressão de regime”
(ID 230320189).

REGINALDO SANTANA CAMPOS pugna pelo desprovimento (ID 230320193).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 230320194).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Decisão que autorizou a detração diretamente na fração de resgate de pena para fins de progressão regimental - Recurso Ministerial: Argumenta que o artigo 42 do CP, ao institucionalizar a detração, diz expressamente que o período de prisão provisória deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação, nada mencionando sobre sua incidência na fração de resgate de pena da progressão regimental - PROCEDÊNCIA - O desconto da pena provisoriamente cumprida deve ser feita sobre a pena total, para só então se calcular o lapso necessário para a progressão de regime com base na pena remanescente. Precedentes do STJ - PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 234968163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 1o.3.2024, o agravado pediu, em síntese, que “
os períodos de prisões preventivas verificados de 18.11.2014 a 27.02.2015 (03 meses e 10 dias) e de 13.02.2020 a 14.02.2020 (02 dias), sejam abatidos do lapso para a progressão de regime
” (SEEU no 0029421-96.2018.8.11.0042 – fls. 474).

Em 4.6.2024, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Em detido estudo da redação do aludido dispositivo legal, conclui-se que o sentido da expressão “computar” versa sobre incluir, adicionar, acrescer; isto é, incluir o tempo de prisão provisória no cômputo para progressão regimental [...]

O apenado permaneceu preso preventivamente de 18/11/2014 a 27/02/2015 e de 13/02/2020 a 14/02/2020.

Em simulação, ao contabilizar o lapso de prisão preventiva na fração de pena em execução ou, ainda, apenas no total de pena a ser executada, o saldo de pena a cumprir permaneceu o mesmo, o que demonstra a não contabilização duplicada, ou seja, na fração e no saldo total, mas sim, em um ou em outro.

Mesmo porque, em rápida análise, é notório que a contabilização duplicada alteraria, ensejaria na extração em dobro do saldo total de pena a ser cumprida, tendo em vista que tal marco contabiliza todas as diminuições lançadas ao longo da execução penal.

Soma-se a isso o fato que, contabilizar o lapso preventivo tão somente no saldo total de pena a cumprir se mostra prejudicial ao apenado, posto que, como evidenciado, cumprirá pena em regime fechado por lapso temporal superior àquele fixado em sentença, dada a fração atribuída a cada crime.

Logo, verificada a necessidade e possibilidade de correção do memorial para incluir a detração requerida pela defesa.

Com essas considerações, ACOLHO as pretensões defensivas para determinar a inclusão do período de 18/11/2014 a 27/02/2015 e de 13/02/2020 a 14/02/2020 como detração penal.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU N.U 0029421-96.2018.8.11.0042)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal detraiu o tempo de prisão preventiva do agravado [“
18/11/2014 a 27/02/2015 e de 13/02/2020 a 14/02/2020”
] do período correspondente à fração para progressão de regime, ao considerar que o cômputo desse lapso no saldo da pena “
se mostra prejudicial”
por resultar cumprimento de pena em regime fechado “
superior àquele fixado em sentença
” (ID 230320190/ fls. 1022546-49.2023.8.11.000011).

A
“Lei de Execução Penal estende seus benefícios aos presos provisórios (Lei n. 7.210/84, art. 2o, parágrafo único), sendo que a detração prevista no art. 42 do Código Penal permite que o tempo de prisão provisória seja descontado do tempo de cumprimento de pena
”
(LIMA, Renato Brasileiro. Súmulas Criminais do STF e do STJ Comentadas, Ed. Juspodivm, págs. 292-293).

Decidiu esta e. Câmara que o período da custódia provisória pode ser considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo sua aplicação nas
frações
para a progressão de regime

(TJMT, N.U 1022546-49.2023.8.11.0000, Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal – 18.12.2023), sobretudo quando “
s
e mostrar situação mais benéfica ao reeducando e o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal
” (AP no 0034290-73.2016.8.11.0042, Rel.: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 30.11.2017).

Em situações semelhantes, entendeu este e. Tribunal:

“
[...] uma vez que, na decisão agravada, o MM. Juízo da Execução Penal acolheu a pretensão defensiva e determinou que
o período de prisão provisória
experimentado pelo agravado no bojo da ação penal [...]
fosse abatido da fração de pena cumprida necessária para a satisfação do requisito objetivo da progressão de regime
, o que, como já dito, é
mais benéfico ao agente
, por considerar a segregação como pena efetivamente cumprida, respeitando a natureza de detração penal,
não há como acolher o pleito ministerial.
”
(
AP no 1018601-20.2024.8.11.0000, Rel.: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal - 30/09/2024)

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por isso, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do montante da pena imposta.
”
(AP no 1023510-42.2023.8.11.0000, Rel.: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal –
20.11.2023).

Ressalte-se que
“
a função do princípio da reserva legal é oferecer garantia ao indivíduo em suas relações sociais por meio da limitação do poder punitivo estatal. Tal garantia visa a proteger os direitos humanos fundamentais
” (GALVÃO, Fernando. Direito Penal: Parte Geral, 5a edição, São Paulo: Saraiva, 2013. p. 124 – e-book).

Por fim, nota-se que essa é a posição jurídica que “
se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a custódia processual como tempo de pena cumprida e extinta
” (TJSP, AGEXPE no 0007350-56.2021.8.26.0114 – Relator: Des. Guilherme de Souza Nucci – 12.6.2021).

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recuso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024